Tribunal: STF
Processo: Pet 863
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-15
Data de publicação: 1994-04-15

Ementa:
RECURSO  - EFEITO SUSPENSIVO - UTILIDADE E NECESSIDADE.
Tratando-se  de impugnação  a acórdão  que implicou  a confirmação da
sentença,  cai no vazio  o requerimento formulado em demanda cautelar
no  sentido de se  lhe emprestar efeito  suspensivo. E que, com este,
passa a subsistir a sentença que acabou confirmada.